Tribunal: TJMT
Processo: 0003263-71.2015.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003263-71.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR CORREIA DE SOUZA - CPF: 986.202.661-87 (APELANTE), MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 019.012.591-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DOS SANTOS DE SOUZA NETO - CPF: 702.636.452-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGINA GALHARDO NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 000.572.791-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 1.000 DIAS-MULTA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E CULPABILIDADE DO AGENTE – APREENSÃO DE MAIS DE 200 (DUZENTOS) QUILOS DE COCAÍNA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
2.

RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA
REINCIDÊNCIA
DO ACUSADO
–
3.
MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA QUE IMPLICA NA PRESERVAÇÃO DO
REGIME INICIAL
FECHADO FUNDAMENTADO NA DICÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 47, DA TCCR E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
4.
INTENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
5.

PENA DE MULTA
QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
6.

PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS JUNTADO APÓS AS RAZÕES
RECURSAIS EM PROL DA CODENUNCIADA/ABSOLVIDA – VIA INADEQUADA
–
APELO DESPROVIDO
.

1 –

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base no dobro do mínimo legal [10 anos
de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa],
em razão da culpabilidade do agente, da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito,
uma vez que foram apreendidos em poder do apelante 282,90kg de cocaína, peculiaridades que
agregam expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

2 –
Tratando-se de réu
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

3
–
Permanecendo incólume nesta instância
ad quem
o
quantum
de pena imposta, o regime inicial fechado deve ser preservado
, dada a reincidência do apenado e em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado Orientativo n.o 47, editado pela c. TCCR,
in verbis
:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
;

4
–
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchido os requisitos do art. 44 do Código Penal;

5 –
Afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado;

6 –

Em relação à insurgência defensiva de expedição de alvará/mandado de restituição de valor e veículo em benefício da codenunciada/absolvida Jorgina, considerando que a v. sentença já deferiu as devoluções dos bens, cabe o juízo singular determinar as providências cabíveis, sob pena de supressão de instância;

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

FÁBIO JÚNIOR CORREA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FÁBIO JÚNIOR CORREA DE SOUZA
contra a r. sentença
vista no ID 112834562,
proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação penal n.o 3263-71.2015.811.0086 – código 87273,
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.000 (um mil) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, absolveu os codenunciados
JOSÉ DOS SANTOS DE SOUZA NETO
e
JORGINA GALHARDO NOGUEIRA PEREIRA
da prática da narcotraficância, nos
termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 118196959, a
Defesa almeja a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.o 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena. Cumulativamente, vindica o reconhecimento da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4.o, da Lei Antidrogas, aduzindo que o réu preenche os requisitos para tanto, e postula a fixação de
regime prisional
diverso do fechado e a
substituição da sanção corpórea
por penas restritivas de direitos,
com a consequente

adequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira do apenado.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 118588007, pugnando-se pelo
desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 123708495, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia
20/08/2015
, por volta das 23h00, no Hotel Stop, na cidade de Nova Mutum-MT,
FÁBIO JÚNIOR CORREA DE SOUZA
,
JOSÉ DOS SANTOS DE SOUZA NETO
e
JORGINA GALHARDO NOGUEIRA PEREIRA
,
transportaram
e
guardaram

282,90kg (duzentos e oitenta e dois quilogramas e noventa gramas) de cocaína
, que seria transportado até a cidade de Goiânia-GO.

Segundo a peça inaugural, após recebimento de denúncia anônima, a Polícia Federal localizou os automóveis envolvidos no transporte do material ilícito e, durante a diligência, restaram identificados os denunciados como condutores e, realizada a revista veicular, foi apreendido o aludido entorpecente na carroceria da caminhonete Ford/F4000, conduzida pelo ora recorrente, sendo os demais suspeitos atuantes como “batedores” no veículo
Fiat/Strada. [Denúncia, ID 112806459].

Diante desses fatos, o apelante
FÁBIO JÚNIOR CORREA DE SOUZA
foi denunciado e
condenado
nas penas do crime de tráfico de droga, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Em primeiro lugar, a Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.o 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

Infere-se do r. édito judicial reprochado que o juízo singular fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
, porém o fez de forma devidamente fundamentada, em observância aos princípios do livre convencimento motivado e da individualização das penas, exteriorizando sua convicção nos seguintes termos:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006,
verifica-se que a culpabilidade do réu é acentuada, visto que ele praticou esse crime em cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (consistente no transporte de 100 kgs de crack), no regime semiaberto, a que fora progredido em 17/06/2015, ou seja, pouco mais de dois meses antes desses fatos
.

Além disso, ação foi minuciosamente planejada e premeditada, tanto que esse réu era domiciliado em Goiânia/GO e se deslocou, segundo ele, até Campo Novo dos Parecis/MT apenas para realizar o transporte da droga, camuflada droga dentro de barris de graxa alocados na carroceria da caminhonete
.

Esse grau de preparo ação criminosa para o transporte da droga, demonstra que a ação exigiu premeditação e ânimo refletido do agente, aumentando a reprovabilidade de sua conduta.
(...). (STJ - AgRg no HC: 439781 MS 2018/0052414-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)

O réu era reincidente à época dos fatos, o que constitui agravante específica a ser considerada na fase apropriada da dosimetria, e não ostenta outras condenações transitadas em julgado a serem consideradas como antecedentes criminais na fixação da pena-base.

Não há elementos que indiquem que sua personalidade ou conduta social sejam desfavoráveis.

Os motivos do crime são os próprios da espécie, busca por lucro fácil.

As circunstâncias são as usuais do tipo penal.

As consequências do crime, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A capacidade econômica do acusado não restou suficientemente demonstrada.

A natureza das substâncias que o réu transportava era cocaína, de alto porte de adicção e a quantidade gigantesca, mais de duzentos e oitenta quilos de entorpecente.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 10 (dez) anos de reclusão, haja vista a acentuada culpabilidade e a enorme quantidade de drogas, de alto poder destrutivo e de adicção, circunstâncias preponderantes, que justificam o aumento nessa proporção
.

Quanto a proporcionalidade da pena-base estabelecida, diante de três circunstâncias judiciais negativas, entre elas as preponderantes quantidade gigantesca e natureza destrutiva da droga
, cito a jurisprudência do STJ em caso semelhante: (...) (STJ - HC 381197 / SP. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 17/04/2017)”
. (Sentença, 112834562 – Págs.2-3). – Destaquei.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

E embora a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido em muitos casos a adoção do chamado ‘critério ideal’ quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso, é certo que ele não pode ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

Com base nesse entendimento, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 39
, assentando que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa ordem de ideias, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior a determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Além do mais, no caso específico dos delitos de tóxicos, o próprio
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 preconiza que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
” (Grifei.)

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
qualidade
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, cujos efeitos nefastos à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Destarte, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pela d. magistrada singular, porquanto a
quantidade

e a
natureza

da droga
constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Quanto à
culpabilidade do agente
, é cediço que deve abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do acusado, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Dessa forma, após um estudo detalhado dos autos, entendo como
legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa, como bem discorrido pela i. sentenciante.

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de duzentos quilos de cocaína
(282,90 KG),
ou seja, uma quantidade descomunal, cujo valor de mercado certamente atinge a casa dos milhões.

Em situações envolvendo grandes apreensões (mais de 100kg), o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena ao dobro do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico (
ex vi
do STJ, AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
em razão da
culpabilidade
acentuada do agente,
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, uma vez que o presente caso tratou de apreensão de
mais de duzentos quilos de entorpecente
, como nos casos submetidos ao c. STJ, de uma substância tida como extremamente deletéria para a saúde pública (
cocaína)
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Por oportuno, urge ressaltar que não houve
bis in idem
na hipótese em apreço, à medida que o juízo singular valorou a
natureza
e
quantidade
exclusivamente na primeira fase da dosimetria.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, encontrando-se justificada pela culpabilidade, pela
natureza altamente nociva e pela quantidade exacerbada
de substância proscrita envolvida, razão pela qual
não merece retoque
.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

É cediço que, a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Nesse ponto, insiste o acusado na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando a insubsistência da utilização de processos em andamento para o afastamento da benesse e
, ainda, que o magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem
pois utilizou a
natureza
e
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal.

Diferentemente do que foi sustentado pelo i. causídico, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
FÁBIO JÚNIOR

“visto que o réu é reincidente
” (sic. ID 112834562, Pág. 4).

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
Ação Penal no. n. 4051-39.2011.8.20.0001, que tramitou no Estado do Rio Grande do Norte, pela prática do crime de tráfico de drogas (transporte de mais 100 kgs de crack), cujos fatos se deram em 02/02/2011 e o trânsito em julgado em 07/06/2011, sendo que a pena atualmente está sendo executada nos autos de n.o 73974-87.2018.8.09.0107],
escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
.

III –

DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

Quanto aos pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição por penas restritivas de direitos, estão fadados ao insucesso.

In casu
, além da reprimenda ter excedido a 8 anos e tratar-se de réu reincidente específico,
a aferição de circunstância desfavorável prevista no art. 42 da Lei de Drogas demonstra a correta fundamentação da magistrada singular quanto à imposição do regime fechado [
apreensão de mais de duzentos quilogramas de cocaína
].

A propósito, tal entendimento está em consonância com o expresso no
Enunciado Orientativo n.o 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Portanto, é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
ao recorrente
FÁBIO JÚNIOR CORREIA DE SOUZA
, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas, art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal e reincidência específica, bem como
inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos descritos no art. 44, incisos I e II, do CP.

IV –
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Como pleito derradeiro,
FÁBIO JÚNIOR
ainda almeja a
readequação do pagamento da multa
.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea
, assim como
o valor de cada dia-multa que deve respeitar as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa estabelecida ao sentenciado
, pois aplicada em conformidade com os preceitos legais.

V – DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS JUNTADO APÓS AS RAZÕES RECURSAIS EM PROL DA CODENUNCIADA/ABSOLVIDA
JORGINA GALHARDO NOGUEIRA PEREIRA:

Por fim, em relação à insurgência defensiva de expedição de alvará/mandado de restituição de valor e veículo em prol da codenunciada/absolvida
Jorgina Galhardo Nogueira Pereira
, considerando que a v. sentença já deferiu tais devoluções, cabe o juízo determinar as providências cabíveis, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Logo, não merece acolhimento essa pretensão.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FÁBIO JÚNIOR CORREIA DE SOUZA,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da
3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o 3263-71.2015.811.0086 – Código 87273.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022